Tribunal: TJMT
Processo: 1008536-86.2022.8.11.0015
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008536-86.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[APARECIDA NAVES DE PAULA - CPF: 413.348.099-68 (EMBARGADO), PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO - CPF: 055.243.559-70 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO - CPF: 055.243.559-70 (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO - CPF: 055.243.559-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA JUSTIÇA COMUM. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO SUMARÍSSIMO. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença proferida pelo juízo da Justiça Comum que, ao julgar procedentes os pedidos iniciais em ação de saúde, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios. Interposta apelação, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconheceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública e declinou do julgamento, remetendo os autos a esta Turma Recursal para análise do inconformismo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se subsiste a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de primeiro grau quando o feito, processado originalmente no rito comum, é submetido à competência absoluta e ao rito da Lei no 12.153/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a regra fundamental é a isenção de custas e honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição, conforme dispõe o art. 55 da Lei no 9.099/95, aplicado subsidiariamente por força do art. 27 da Lei no 12.153/09.

4. O reconhecimento da competência absoluta impõe a adequação imediata do feito ao rito sumaríssimo; embora os atos decisórios possam ser preservados (art. 64, § 4o, CPC), tal conservação não alcança providências expressamente vedadas pelo sistema processual de destino.

5. A manutenção de verba honorária sucumbencial em primeiro grau de jurisdição viola norma cogente de ordem pública do microssistema dos Juizados, razão pela qual a referida condenação deve ser extirpada de ofício, adequando-se o julgado à legalidade procedimental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso julgado prejudicado, com a exclusão, de ofício, da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento:

1.

No sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a inexistência de condenação em honorários advocatícios no primeiro grau de jurisdição é regra de ordem pública, ressalvada a litigância de má-fé.

2.

Com a declinação de competência da Justiça Comum para o Juizado Especial, a sentença deve ser adequada ao rito da Lei no 12.153/2009, o que impõe a exclusão de ofício da verba honorária anteriormente fixada, ante a incompatibilidade sistêmica e a perda de objeto do recurso que visava apenas a alteração de seu critério de fixação.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.153/2009, art. 2o e art. 27; Lei no 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 64, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1658421/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 21/09/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de sentença que julgou procedente a pretensão inicial de obrigação de fazer em ação de saúde contra o Poder Público, com a consequente condenação deste ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões recursais, o Estado insurge-se especificamente contra a condenação em honorários, defendendo a necessidade de sua fixação por equidade.

O feito originário tramitou na justiça comum e teve sua competência declinada pelo Tribunal de Justiça após o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, uma vez que o valor da causa é inferior ao teto de 60 salários mínimos. Remetidos os autos a esta Turma Recursal, pende de análise o inconformismo quanto à verba honorária fixada na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

O recurso é próprio e tempestivo, razão pela qual dele conheço.

A questão central deste julgamento transcende a discussão sobre o método de arbitramento dos honorários, se por equidade ou percentual. A análise primitiva se volta à própria legalidade da manutenção dessa verba diante da transição de ritos processuais. Com o reconhecimento da competência absoluta deste microssistema, a validade dos atos processuais anteriores deve ser aferida sob a ótica da Lei no 12.153/2009.

É cediço que o Código de Processo Civil (art. 64, § 4o) consagra o princípio da conservação dos atos processuais praticados por juízo incompetente. Todavia, tal aproveitamento não é automático nem irrestrito: ele exige que o ato guarde estrita harmonia com as normas imperativas que regem o juízo competente. No caso dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a competência definida pelo valor da causa é matéria de ordem pública, o que impõe a adequação imediata do feito ao rito sumaríssimo.

Neste sistema, é regra legal a isenção de sucumbência em primeiro grau de jurisdição. O artigo 55 da Lei no 9.099/1995, aplicado subsidiariamente, é taxativo:

“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”

Considerando que a tramitação perante a juízo de origem foi fruto de um equívoco de competência, a condenação em honorários ali proferida revela-se manifestamente incompatível com o rito impositivo. A convalidação da sentença, portanto, deve ser apenas parcial: preserva-se o julgamento do mérito quanto ao direito à saúde, mas anula-se a fixação da verba honorária, por tratar-se de providência vedada pela norma cogente que rege o juízo natural da causa.

Dessa forma, a exclusão da condenação em honorários configura um ajuste de legalidade procedimental e adequação ao rito de competência absoluta. Tal medida torna prejudicada a análise das razões recursais, que versavam sobre critérios de arbitramento ou aplicação do Tema 1313 do STJ, uma vez que a verba é extirpada por incompatibilidade sistêmica.

Ademais, inexistindo demonstração de litigância de má-fé por parte do ente público, a aplicação da isenção prevista no art. 55 da Lei no 9.099/95 é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de EXCLUIR a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, por ser verba incompatível no rito da Lei n. 12.153/2009 e, consectário lógico, JULGAR PREJUDICADO o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, ante a perda superveniente de seu objeto.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta instância, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026